Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DO ACORDO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS. JUNTADA DO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ACORDO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, com indicação, de forma precisa e detalhada, das irregularidades a serem sanadas, e deixando esta cumprir as determinações impostas, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.